Tribunal: TJSP
Processo: 1056993-52.2014.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de Omissão. Ausência de eivas no acórdão. Caráter infringente evidenciado. Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1056993-52.2014.8.26.0100/50004, da Comarca de São
Paulo, em que é agravado ELANILSON MAURILEY PIPINO DA
CUNHA
LIMA,
são
agravados
ABYARA
BROOKERS
INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA SA/, CAROLINA MELHEM e
MAXCASA XI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1056993-52.2014.8.26.0100/50004 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1056993-52.2014.8.26.0100/50004
COMARCA: SÃO PAULO 29a VARA CÍVEL
AGRAVADOS: ELANILSON MAURILEY PIPINO DA CUNHA LIMA,
ABYARA BROOKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA SA/,
CAROLINA MELHEM E MAXCASA XI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
VOTO No 27859
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO. AUSÊNCIA
DE
EIVAS
NO
ACÓRDÃO.
CARÁTER INFRINGENTE EVIDENCIADO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos
por Abyara Brokers Intermediação Imobiliária S/A
contra acórdão da Câmara Especial de Presidentes
que, em demanda declaratória c/c repetição de
indébito, negou provimento a agravo interno.
Alega, em síntese, que as informações sobre a
comissão
de
corretagem
foram
devidamente
prestadas em contrato específico e em cláusula
do documento juntado a fls. 519.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o acórdão
contenha omissão, obscuridade ou contradição, do
que não se cogita na espécie.
Com efeito, a 3a Câmara de Direito
Privado assinalou que não houve o cumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1056993-52.2014.8.26.0100/50004 - Voto no
3
dever de informação por parte da embargante, o
que tornou descabida a transferência da cobrança
da comissão de corretagem.
Ressaltou a turma julgadora: “Fácil
constatar que não serve a mera inserção da regra
no instrumento, que certamente há de ser feita
com o devido destaque, mas que haja a claríssima
informação do preço da unidade e do valor da
corretagem, que há de vir separado do montante
do negócio principal”. Confira-se a fls. 733.
Assim, não cumprido o dever de informação prévia
delimitado pelo tema 0938, de rigor a devolução
do montante relativo à corretagem.
Nesse ponto, ressalto que a Câmara
Especial de Presidentes não pode reanalisar as
condições
fáticas
ou
provas
do
processo
examinado, sob pena de afronta às Súmulas 5 e 7
do STJ.
Os presentes embargos têm nítida feição infringente. O interessado quer
transformar os declaratórios não em meio cabível
de integração de possíveis eivas da decisão, mas
em recurso que tem por escopo a modificação do
entendimento externado pela Turma Julgadora a
respeito do tema em discussão. Só que os
declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1056993-52.2014.8.26.0100/50004 - Voto no
4
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO